Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722438-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUDIMILA ZAMBELLI GOIS, CAMILA ZAMBELLI GOIS, CHLOE ZAMBELLI GOIS REU: NILSON DA SILVA, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, CRISTIANE MARQUES MATOS, ALEXANDRE SOUSA DA SILVA, CHRISTIANY TEODORO DA SILVA, WILLIAM SOUSA DA SILVA ALENCAR, LUCIANA ALENCAR GUIMARAES DA SILVA, ROMULO SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Pedido: ID 6178619. Decido: INDEFIRO, pois o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, denominado SIBASJUD, tem como objetivo, segundo o Portal do CNJ, agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, via internet. Não se presta para buscar dados pessoais dos cidadãos, tais como endereço residencial do réu, conforme solicitado pela parte no ID supracitado. O autor deverá obter os dados por outros meios disponíveis na rede mundial de computadores. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator